Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0712746-57.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DENISE BARCELLOS MELINO LEMOS EMBARGADO: JULIANA LEMOS, KATIA CHRISTINA LEMOS, RUBIN LEMOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DENISE BARCELLOS MELINO LEMOS, contra decisão desta Presidência (id 13726100), que teria admitido o recurso especial interposto pelos ora embargados. Sustenta que a decisão embargada contém erro material ao afirmar que o recurso especial sobre o qual exerceu o juízo prévio de admissibilidade fora interposto contra acórdão de ID 5862839. Aduz que o apelo especial interposto e sobre o qual deveria incidir o juízo de admissibilidade é aquele constante do ID 12035138. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 13726100, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. I – A pretensão declaratória de nulidade de negócios jurídicos relacionados à compra e venda de imóveis, por suposta simulação, possui natureza de direito pessoal, cuja ação deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 47, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que o foro competente para o processamento e julgamento de ação que visa nulidade de transferência de propriedade de bens imóveis, por simulação, é o do local da coisa e não o do domicílio do réu, como restou consignado no acórdão ora impugnado. Aduzem que a lide está fundada em direito real, qual seja, o direito de propriedade, razão pela qual pugnam para seja declarado o foro de Águas Claras - DF o competente para processar e julgar a presente demanda. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6.856. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 47, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6.856. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030